Tribunal: TJBA
Processo: 8057516-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057516-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JOSE LEANDRO PINHO GESTEIRA e outros Advogado(s): JOSE LEANDRO PINHO GESTEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PENA FIXADA EM 3 ANOS E 8 MESES. REGIME INICIAL CORRETO SERIA O ABERTO. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME ABERTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime do art. 168, § 1º, III, do CP, à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, inicialmente fixada em regime semiaberto. A sentença negou o direito de recorrer em liberdade. A relatora concedeu parcialmente a ordem para determinar que a prisão preventiva fosse cumprida em condições compatíveis com o regime semiaberto. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve equívoco na definição do regime inicial de cumprimento da pena, diante do quantum aplicado e da ausência de reincidência; e (ii) saber se é compatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime inicial aberto, à luz do princípio da presunção de inocência e da vedação à execução provisória da pena. III. Razões de decidir O regime fixado na sentença (semiaberto) diverge do art. 33, § 2º, “c”, do CP, que prevê o regime aberto para penas não superiores a 4 anos quando o condenado não é reincidente. O paciente possui maus antecedentes, mas não possui reincidência, o que impede a adoção de regime mais gravoso. A manutenção da prisão preventiva, ainda que em condições do regime semiaberto, configura execução provisória da pena, vedada pelo STF nas ADCs 43, 44 e 54, pois não houve trânsito em julgado. O estado de saúde do paciente — portador de carcinoma renal papilífero tipo I, submetido à nefrectomia e portador de hipertensão arterial sistêmica — reforça a inadequação da custódia preventiva, embora não constitua fundamento principal da concessão da ordem. O paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, inexistindo risco atual de evasão. Fatos pretéritos não justificam a manutenção da custódia após a fixação do regime correto. IV. Dispositivo e tese Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação, se por outro motivo não estiver preso, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319, I e IV, CPP). Determina-se a expedição de alvará de soltura. Tese de julgamento: “1. A fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto no art. 33, § 2º, ‘c’, do CP, sem reincidência, configura constrangimento ilegal.” “2. A manutenção da prisão preventiva quando o regime inicial correto é o aberto viola o princípio da presunção de inocência, por equivaler à execução provisória da pena.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 33, § 2º, “c”; CPP, arts. 319 e 319, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8057516-50.2025.8.05.0000, impetrado em favor do paciente ANDRÉ FERNANDO BASSAN TEIXEIRA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER e CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator, para garantir ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal. Salvador, Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Desembargador Vistor